Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-59.2007.8.11.0096
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)0001036-59.2007.8.11.0096
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração oposto pelo réu contra acórdão que manteve a sentença que o pronunciou como incurso na pena do delito de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, II e IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal), alegando vício de omissão.
2. Fatos relevantes: (i) pedido de desclassificação delitiva que, apesar de constar na resposta à acusação e alegações finais, não foi formulado no recurso em sentido estrito.
3. Requerimento do recurso: (i) saneamento do vício de omissão, com a atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado está eivado do vício de omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistente o vício de omissão, sobretudo quando as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de inovação recursal e mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta à julgamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2o, II e IV, 14, II; Regimento Interno do TJMT, artigo 127, §5o; Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EdCrim n. 1011187-68.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001036-59.2007.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO ACELINO MOREIRA FILHO - CPF: 476.922.439-72 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ITAGIBA JORGE MOREIRA (VÍTIMA), Donaldo Eyng (ASSISTENTE), Joaquim Marcelino Moreira (ASSISTENTE), Cassimiro da Silva Filho (ASSISTENTE), José Antonio Fereira (ASSISTENTE), JOAO BARBOSA DA SILVA - CPF: 411.372.801-15 (ASSISTENTE), SELITO IVO QUATRIN - CPF: 115.937.680-87 (ASSISTENTE), ITAGIBA JORGE MOREIRA - CPF: 454.304.709-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração oposto pelo réu contra acórdão que manteve a sentença que o pronunciou como incurso na pena do delito de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, II e IV,
c/c
14, II, ambos do Código Penal
)
, alegando vício de omissão.

2. Fatos relevantes:
(i)
pedido de desclassificação delitiva que, apesar de constar na resposta à acusação e alegações finais, não foi formulado no recurso em sentido estrito.

3. Requerimento do recurso:
(i
) saneamento do vício de omissão, com a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se o acórdão embargado está eivado do vício de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistente o vício de omissão, sobretudo quando as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de inovação recursal e mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta à julgamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, artigos
121
, §2o, II e IV
, 14, II; Regimento Interno do TJMT, artigo 127, §5o;
Código de Processo Penal,
artigo
619.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
EdCrim n. 1011187-68.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente
Antônio Acelino Moreira Filho
nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0001036-59.2007.8.11.0096, para que sejam sanadas eventuais omissões existentes no acórdão desta Quarta Câmara Criminal, o qual confirmou a pronúncia do embargante como incurso na pena do artigo 121, § 2o, II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal (id. 237858684).

Nas
razões
recursais, a defesa técnica sustenta que a decisão embargada é
omissa
e, por conseguinte, requer a correção do vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes (id. 238792175).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
do recurso integrativo (id. 240746195).

É o relatório.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O presente recurso de embargos de declaração foi oposto dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, dele se conhece, o que interrompe os demais prazos processuais, como prevê o artigo 127, §5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para a sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesta senda, o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado,
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Na espécie, a defesa aponta que o voto condutor do acórdão embargado é omisso em relação ao pedido de desclassificação da conduta para lesão corporal.

Neste intuito, discorre que, devido à devolutibilidade

ampla conferida ao recurso exclusivo da defesa, seria possível a análise do pleito desclassificatório, o qual fora deduzido apenas em sede de resposta à acusação e alegações finais, admitindo que
“não constou na fundamentação do RSE tal requerimento alternativo/subsidiário” (id. 238792175 – Pág. 2).

No entanto, a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, a omissão ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante da controvérsia, levantado pelas partes ou cognoscível de ofício, hipótese em que o recurso de embargos será útil para complementar o ato processual e outorgar efetividade à prestação jurisdicional.

Na hipótese em apreço, o recurso em sentido estrito interposto pelo embargante, que desafiava a decisão de pronúncia, não contemplava o pedido de desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesão corporal.

Assim, o acórdão embargado, ao não apreciar a tese desclassificatória, não incorreu em omissão e se restringiu aos pedidos declinados pelo embargante, de forma que esta alegação, apenas por ocasião dos aclaratórios, constitui nítida inovação recursal que não é capaz de alterar a conclusão exposta de maneira fundamentada.

Portanto, torna-se necessário
“desprover os embargos de declaração quando inexistem os alegados vícios de omissão [...], de forma que
são visíveis a inovação recursal e o inconformismo com a conclusão exposta fundamentadamente
”
(TJMT, EdCrim n. 1011187-68.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
rejeito-os
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024